Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739527-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA ROCHA CORREIA, THAIS ROCHA CORREIA AGRAVADO: FERNANDO DE ASSIS GONCALVES CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ante o pedido Id. 49529908, suspendo novamente o curso do recurso, por 30 (vinte) dias úteis (art. 313, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora